Tribunal: TJSP
Processo: 1008152-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1008152-77.2019.8.26.0576
Registro: 2020.0000160378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008152-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SERGIO RODRIGUES DOS REIS, é apelado TIM S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1008152-77.2019.8.26.0576
VOTO No 36.393
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8a VARA CÍVEL
APELANTE: TIM CELULAR S/A (ré)
APELADO: SÉRGIO RODRIGUES DOS REIS (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Demanda
de
consumidor. Abordagens, declaratória e reparatória,
contra operadora de serviços de telefonia móvel.
Cobrança de dívida já paga, com inscrição em órgãos
de proteção ao crédito. Juízo de procedência. Apelo
da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.393
RELATÓRIO
Abordagem declaratória (inexigibilidade de
débito), cumulando pleito condenatório (composição por dano moral),
responsabilidade atribuída à operadora de serviços de telefonia móvel,
juízo de procedência (fls. 189/190), apela a ré, batendo-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 206/214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1008152-77.2019.8.26.0576
VOTO No 36.393
3
FUNDAMENTAÇÃO
Incontroverso que a ré, fornecedora, perpetrou
grave abuso ao renovar cobrança de dívidas, já liquidadas pelo autor,
ademais com imprópria assinalação em cadastro de inadimplentes (fls.
24/27), tal conduta, absolutamente reprovável, a revelar flagrante
desapreço a direitos elementares de cliente, consumidor, impõe
adequada contrapartida reparatória, e o valor arbitrado, tomando a
quantia de nove mil, novecentos e oitenta reais, fez-se à proporção da
gravidade do ilícito, sem avançar limites de razoabilidade, ainda para
que cumpra relevante alcance pedagógico.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator